Tribunal: TJSP
Processo: 3000271-55.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA - DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA PROVISÓRIA PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO QUE CONSTA NO AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA. INSURGÊNCIA.
Hipótese em que, diante do conjunto probatório, não houve comprovação da efetiva realização das operações mercantis. Embora apresentadas notas fiscais, cujas operações foram presumivelmente

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA - DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA PROVISÓRIA PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO QUE CONSTA NO AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA. INSURGÊNCIA.
Hipótese em que, diante do conjunto probatório, não houve comprovação da efetiva realização das operações mercantis. Embora apresentadas notas fiscais, cujas operações foram presumivelmente escrituradas, assim como em relação ao pagamento e à correspondente compensação, nada mais houve quanto à comprovação material da regularidade das operações. Prejudicados a presunção de boa-fé e o direito de aproveitar os créditos de ICMS. Tema 272. Não subsunção da Súmula 509 do STJ. Precedentes do STJ.
Decisão que comporta reforma em parte para restabelecer a exigibilidade do crédito tributário exigido no auto de infração e imposição de multa n° 4.085.928-9, com a ressalva de que deve ser mantida a suspensão da exigibilidade do débito no que diz respeito a parcela que exceda o índice aplicável aos tributos federais (atualmente, taxa SELIC), bem como deve ser mantida a r. decisão no tocante a determinação de vedação de inscrição em dívida ativa, SERASA, SPC, SCPC e CADIN, assim como apontamento em Tabelionato de Protesto, em relação ao Auto de Infração no 4.085.928-9.
Agravo de instrumento parcialmente provido.